Tribunal: STF
Processo: Rcl 87252
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Canoas, na qual se impugna decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021443-48.2017.5.0204, ao fundamento de que contrariou “o padrão decisório dos precedentes vinculantes firmados em Recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida (RE 760.931 - ‘Tema 246’ e RE 129.8647 - ‘Tema 1118’) e em julgamento em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.

O eminente Ministro Nunes Marques submete à Presidência desta Corte Suprema a análise quanto à necessidade de redistribuição dos autos epigrafados, uma vez que “o Ministro Luís Roberto Barroso apreciou medida liminar na Rcl 51.477, proposta em face de ato reclamado proferido nos mesmos autos na origem (0021443-48.2017.5.04.0204), fato que demanda a distribuição por prevenção das reclamações posteriores ao seu sucessor na Primeira Turma, conforme disposição do § 4º do art. 10 c/c art. 69, caput, do Regimento Interno desta Corte” (eDOC 15). 

A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em atenção ao despacho datado de 19/11/2025 (ID: d8882455), informamos a Vossa Excelência o que segue:
Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Canoas impugnando decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021443- 48.2017.5.04.0204, que tem como parte beneficiária José Giovane Gonçalves Alexandre. Alega-se descumprimento de decisões desta Corte na ADC nº 16 e nos Temas nº 246 e 1.118 da Repercussão Geral.
Pesquisa realizada quando da distribuição indicou a anterior tramitação da Rcl nº 51.477, rel. Min. Luís Roberto Barroso, com origem no mesmo processo. Distribuída por sorteio em 25/01/2022, teve a liminar deferida em 04/02/2022. Em 28/03/2022, o feito foi julgado prejudicado, monocraticamente, decisão que transitou em julgado em 27/05/2022.
Considerando ter sido a presente Reclamação protocolada em 06/11/2025, ocasião em que o Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição à cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, foi o presente processo, salvo melhor juízo, distribuído por sorteio em 06/11/2025.
Informamos, ainda, que deixou de ser aplicado o disposto no art. 67, § 11 do RISTF, tendo em vista o trânsito em julgado e baixa da Rcl nº 51.477”.

Brevemente relatado. Decido. 

2. Em face do contexto, o caso é de manutenção dos autos sob a relatoria do eminente Ministro Nunes Marques.

Como esclarecem as judiciosas informações da Secretaria Judiciária, muito embora o ato reclamado da Reclamação nº 51.477, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, tenha origem processual comum com a decisão impugnada nesta Reclamação, há norma regimental que impede a distribuição de processos novos ao acervo de cargo vago. 

Transcrevo:

“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. 
§ 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)”.

Por outro lado, tratando-se a Rcl nº 51.447 de demanda resolvida por decisão monocrática, tampouco se aplica ao caso em exame o critério de prevenção do art. 10, § 4º, do RISTF, que pressupõe o conhecimento da causa pelo colegiado, nos seguintes termos:

“Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001).
(...)
§ 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.

São acertados, portanto, os parâmetros adotados pela Secretaria Judiciária. 

Prevalece, à luz desse quadro, a regra específica da distribuição por livre sorteio das reclamações que tenham como causa de pedir a alegação de descumprimento de Súmula Vinculante ou decisão com efeito erga omnes.

3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete do eminente Ministro Nunes Marques.


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente